Tribunal: TJDFT
Processo: 0023517-52.2016.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0023517-52.2016.8.07.0018 AGRAVANTE: SPE02 - BRASAL INCORPORAÇÕES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo interno interposto por SPE 02 – BRASAL INCORPORAÇÕES LTDA. contra decisão desta Presidência (ID 74753155) que negou seguimento ao recurso extraordinário por ela manejado, tendo em vista o decidido pelo STF no AI 791.292 (Tema 339), ARE 748.371 (Tema 660) e RE 1.245.097 (Tema 1.084), todos da sistemática da repercussão geral. Alega inaplicabilidade dos paradigmas citados amparada nos seguintes argumentos: a) a inconstitucionalidade dos artigos federais e distritais vertida no apelo extremo não foi objeto de exame quando do julgamento do Tema 1.084 pelo STF; b) a violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal mencionada no recurso deve ser apreciada em face do Tema 1.084/STF e da CF, e não da norma infraconstitucional; e c) a ausência de enfrentamento de diversos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia implica a deficiência de fundamentação do aresto combatido. Nesse contexto, pugna pelo provimento do agravo interno e pela consequente remessa do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. Contrarrazões ID 77134805. Em detido exame dos autos, verifica-se que a insurgência merece prosperar acerca do enquadramento do Tema 660 do STF, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 74753155 somente no tocante ao recurso extraordinário, e passo à respectiva análise do apelo constitucional. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão sobre a constitucionalidade da lei que delega à esfera administrativa, para efeito de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel não previsto na Planta Genérica de Valores à época do lançamento do imposto e a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, matérias contempladas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do AI 791.292 (Tema 339) e do RE 1.245.097 (Tema 1.084), sob a sistemática da repercussão geral, e assim ementadas: Tema 339: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 12/8/2010). Tema 1.084: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. IPTU. Imóvel novo não incluído na planta genérica de valores. Avaliação individualizada prevista em lei. 1. Recurso extraordinário com agravo, em que se pleiteia seja reconhecida a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5o, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997 (Código Tributário Municipal). A regra em questão confere ao Poder Executivo a competência para apurar o valor venal de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV), mediante avaliação individualizada, por ocasião do lançamento do IPTU. 2. O Plenário desta Corte já admitiu a possibilidade de a Fazenda Municipal aferir diretamente a base calculada do IPTU, desde que o faça de forma casuística, considerando as características individuais de cada imóvel. Precedente. 3. O procedimento de mensuração do valor venal, com base em critérios legais (cf. art. 176, I e II, e parágrafos, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto não se trata de majoração de base de cálculo mediante decreto, mas sim de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Resguardado ao contribuinte o direito ao contraditório. 4. Agravo conhecido, para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a afastar as preliminares e reconhecer a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5o, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997 (Código Tributário Municipal), que delega à Administração Tributária a apuração do valor venal de imóvel novo, mediante avaliação individualizada. 5. Fixação da seguinte tese: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório” (Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 27/7/2023). In casu, o acórdão vergastado consignou que (ID 71541977): (...) O fundamento para o reconhecimento da nulidade foi o entendimento de que a “fixação da base de cálculo do tributo é matéria restrita a atuação do legislador não podendo ser delegada ao Poder Executivo e introduzida no mundo jurídico por veículo diverso ao da lei” e, como “a Lei Distrital n° 4.985, de 10 de dezembro de 2012, que atualiza a pauta de valores venais de terrenos e edificações do Distrito Federal para efeito de lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e territorial urbana - IPTU, para o exercício de 2013, não previu a base de cálculo do IPTU do imóvel em questão.”, ofende o princípio da legalidade a referida cobrança (Id. 14128641, pág. 154). (...) Considerou o Supremo Tribunal Federal que a lei pode delegar aos Municípios a avaliação de novos imóveis para fins de incidência de IPTU, ainda que não tenham sido incluídos na Plana Genérica de Valores (PGV), desde que sejam observados critérios objetivos e resguardado o direito ao contraditório. Pontuou o Ministro Relator Luís Roberto Barroso que “a apuração do valor venal do imóvel pode ser feita de duas formas: por meio de lançamento individual – situação inviável para os grandes municípios – ou por presunções relativas consubstanciadas em PGV” e, ainda que o Município preveja a estimativa do valor dos imóveis na Planta Genérica de Valores (PGV), será possível a avaliação individualizada, por meio de critérios técnicos previstos em lei e detalhados em ato infralegal, na hipótese de surgimento de imóveis novos que não constam na PGV. Concluiu, assim, que “o procedimento de avaliação individualizada de imóvel novo realizado pela Administração Tributária, conforme critérios estabelecidos em lei, consequentemente, é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto não se trata de majoração de base de cálculo mediante decreto, mas sim de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Nesses casos, o IPTU do imóvel novo poderá ser lançado, resguardado ao contribuinte o direito ao contraditório em relação ao valor atribuído pela Administração.” No processo em exame, a nulidade dos lançamentos de IPTU decorreu do fato de o valor venal do imóvel ter sido apurado de forma individualizada pelo Distrito Federal. Porém, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, inexiste obrigatoriedade de que o valor venal do imóvel seja previsto na Planta Genérica de Valores do Município. Ademais, na espécie, o Distrito Federal observou o procedimento previsto na Lei Distrital n. 4.982/2012, que estabelece o parâmetro de apuração do valor venal do imóvel (o cadastro imobiliário fiscal). Assim, inexiste violação ao princípio da legalidade na cobrança do IPTU dos anos 2015 e 2016. Do juízo objetivo de confronto, verifica-se que o decisum deste Tribunal, devidamente fundamentado, encontra-se em harmonia com os entendimentos sufragados pela Corte Suprema no AI 791.292 e no RE 1.245.097. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Atente-se a Secretaria ao juízo de admissibilidade do recurso especial de ID 74753155. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019